Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. família. união estável. dissolução. pacto de reconhecimento de união estável. ação de sobrepartilha. escritura pública de união estável. regime de separação de bens. retroatividade. impossibilidade. ausência de bens amealhados durante a união. fato reconhecido em sentença. declaração de que inexistiam bens a partilhar. prévio conhecimento da existência dos bens. sonegação. não caracterizada.
1. Caso concreto em que os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça para cumprimento da decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pela apelante, para limitar a eficácia do regime de separação de bens apenas ao período posterior à lavratura da escritura pública.
1.1. Entendimento do STJ, segundo o qual o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça estaria em desacordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, de que não seria possível a atribuição de eficácia retroativa a regime de bens da união estável pactuado mediante escritura pública (ID 29162146), sem, contudo, adentrar nas especificidades do caso concreto.
2. Reconhecida a união estável por sentença transitada em julgado, na qual constou a inexistência de bens amealhados durante o relacionamento mantido pelas partes, não se afigura possível pleitear, a posteriori, a partilha de bens.
3.Constatado que da ata de audiência de conciliação, devidamente assinada pelas partes e seus procuradores, constou declaração no sentido de que inexistiam bens a partilhar, não se verifica fundamento plausível capaz de afastar a veracidade dessa informação e a credibilidade do ato processual.
4. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. (CC, art. 1.659, I)
5. A sobrepartilha se apresenta como instituto processual a ser utilizado nas hipóteses de desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem, no momento da partilha, seja por sua eventual ocultação maliciosa, seja por se situar em lugar remoto da sede do Juízo. (CPC, art. 669)
5.1. A sobrepartilha limita-se ao patrimônio desconhecido ou sonegado durante a ação de divórcio com partilha de bens.
5.2.O prévio conhecimento do bem não incluído na partilha impede a caracterização de sonegação de patrimônio a permitir a realização de sobrepartilha.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.